Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-84.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. ESTORNO DE VALORES EM FATURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a declaração de inexistência de débito, bem como formula pedido de repetição de indébito, em dobro, em face da ré/recorrida, no valor de R$ 27.150,60.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente questionou a instituição financeira ré/recorrida a respeito do não envio de fatura de cartão de crédito. Relata que foi informada por meio de central atendimento que um novo cartão havia sido solicitado. A recorrente aduz que não solicitou o referido cartão, assim como afirma ter sofrido cobranças indevidas, sobre compras que não realizou, que totalizam a quantia de R$ 13.575,30.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrida comprovou o estorno integral das compras não reconhecidas e ainda gerou um crédito no valor de R$ 895,40.
5. Nas razões recursais, a recorrente afirma que a sentença incorreu em erro, porquanto o lançamento não demonstra o efetivo ressarcimento, mas apenas o crédito interno na conta, que não equivale à restituição financeira direta. Acrescenta que continuou a arcar com o pagamento das faturas subsequentes, não tendo sido oportunizado o uso efetivo do crédito lançado. Outrossim, aduz que as parcelas remanescentes na fatura, mencionadas na sentença, referem-se a suposto parcelamento contratado posteriormente, o qual não excluiria o direito de a recorrente obter a devolução integral dos valores referentes às compras fraudulentas.
6. Contrarrazões ao ID 73734256.
7. Da gratuidade de justiça. Benefício concedido por força da decisão de ID 73734254.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a recorrente faz jus à repetição de indébito pleiteada.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da repetição de indébito. O art. 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
11. Além disso, o c. STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024).
12. No caso, no boletim de ocorrência policial juntado ao ID 73734218, a recorrente informou que constatou a existência de compras realizadas por meio de fraude no dia 16/08/2023. Na fatura de ID 73734234 - Pág. 4, juntada pela recorrente, as compras referentes a essa data totalizam a quantia de R$ 5.679,30. Por sua vez, no documento juntado pela recorrida ao ID 73734219 - Pág. 3, nota-se que as compras realizadas na citada data totalizam R$ 5.677,74. Não obstante, ao ID 73734234 - Págs. 4/5, verifica-se que houve crédito na fatura no valor de R$ 8.453,80.
13. Portanto, em que pese a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) quanto à segurança que se espera dos serviços bancários, a instituição financeira promoveu o estorno das compras realizadas por meio de fraude, de modo que não restou configurada má-fé e tampouco o pagamento indevido previsto no citado art. 42, § único, do CDC.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, § único, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024.